Tribunal: STF
Processo: HC 92068
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-10-09
Data de publicação: 2007-10-09

Ementa:
EMENTA: PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. SÚMULA 691 DO
   SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRISÃO EM FLAGRANTE. SITUAÇÃO
   ALEGADAMENTE FORJADA. HIPÓTESE NÃO COMPROVADA. DECISÃO ATACADA
   QUE SE MOSTRA RAZOÁVEL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.
I - Não se
   conhece de habeas corpus impetrado contra o indeferimento de
   medida liminar do STJ, que, por sua vez, questionou indeferimento
   similar por parte do Tribunal de Justiça do Estado de São
   Paulo
II -Decisão que não se mostra teratologica, nem
   irrazoável.
III - Inocorrência de abuso de poder.
IV -
   Aplicação do teor da Súmula 691 desta Suprema Corte.
V - Habeas
   corpus não conhecido.